Tribunal: CARF
Processo: 15504.016861/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.016861/2008-71
ACÓRDÃO
2001-007.525 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXTRAMIL EXTRACAO E TRATAMENTO DE MINERIOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO PAT. ATO DECLARATÓRIO PGFN No
3/2011. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do disposto no Ato Declaratório PGFN no 3/2011, o
fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados
não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de
Souza, Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta integral) e Wilderson Botto.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.525 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016861/2008-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/BHE -
acórdão no 02-25.764, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOP - DEBCAD no 37.155.485-3.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 94/100):
Cuida-se de auto de infração lavrado conforme fls. 01/25, que formalizou a exigência do
crédito tributário relativo às Contribuições Sociais destinadas a outras netidades e fundos
– OEF (Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SESI, SENAI) de responsabilidade da empresa,
assim discriminado:
VALOR ORIGINÁRIO .......................................... R$ 3.137,98
MULTA DE MORA .............................................. R$ 941,41
JUROS .................................................................... R$ 1.924,60
TOTAL (CONSOLIDADO EM 23/09/2008) ......... R$ 6.003,99
Nos termos do relatório fiscal de fls. 23/25, os fatos geradores, para o levantamento ALM,
correspondem aos valores lançados nos livros Diário e Razão. O valor pago a título de
alimentação a trabalhadores foi considerado parcela integrante do salário de
contribuição pelo fato da empresa não possuir inscrição junto ao Programa de
Alimentação do Trabalhador.
As bases de cálculo estão relacionadas no Relatório de Lançamentos - RL, 08/09, e as
contribuições apuradas no relatório Discriminativo Analítico do Débito - DAD, fls. 04/05.
A fundamentação legal do lançamento consta do relatório Fundamentos Legais do Débito
- FLD, fls. 12/13.
Cientificada da autuação pela via postal em 30/09/2008, AR de fl. 28 a empresa, através
de advogada constituída à fl. 37, apresentou a impugnação de fls. 32/35.
Em linhas gerais e baseada em farta jurisprudência, a defesa afirma que as refeições
foram fornecidas in natura, não tendo havido entrega de dinheiro em espécie a título de
auxílio alimentação.
Neste sentido entende que não há se falar em incidência de contribuição previdenciária,
por não se constituir em parcela de natureza salarial o valor da alimentação fornecida,
esteja o empregador inscrito ou não no PAT.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.525 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016861/2008-71
3
Incide contribuições para o FNDE, INCRA, SEBRAE, SENAI e SESI sobre a
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados.
ALIMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A alimentação fornecida sem prévia aprovação pelo Ministério do Trabalho
integra o salário-de-contribuição dos segurados empregados para todos os fins e
efeitos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA
MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente
poderá operacionalizar-se quando a liquidação do crédito for postulada pelo
contribuinte. Inteligência da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009.
Cientificada da decisão, em 06/04/2010 (fls. 105), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 05/05/2010, recurso voluntário (fls.107/115), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que a
alimentação fornecida pela empresa não constitui parcela de natureza salarial, porquanto a
refeição fornecida aos funcionários não se dava mediante pagamento em espécie, e sim in natura,
sendo neste ponto desnecessária a inscrição no PAT, portanto improcede o lançamento no
particular. Cita jurisprudência judicial a justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 116/128.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.525 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016861/2008-71
4
Dos valores pagos a título de alimentação a trabalhadores – da desnecessidade de
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador-PAT:
O litígio recai sobre a incidência das contribuições previdenciárias correspondentes
às contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SESI, SENAI), referente
aos valores pagos a título de alimentação fornecidos in natura no período de 01/2004 a 12/2004,
por falta de comprovação de inscrição no PAT, importando na apuração do crédito tributário, no
valor de R$ 6.003,99, já incluídos os encargos legais.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 96/98):
A empresa não demonstrou nos autos possuir a inscrição no Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT. Nestes termos, caso conceda alimentação ao trabalhador e não
participe do Programa, deverá fazer o recolhimento da contribuição previdenciária,
incidente sobre o valor do benefício concedido. Isto porque a legislação que rege a
matéria dispõe que a pessoa jurídica deverá requerer sua inscrição junto ao Ministério do
Trabalho e com a entrega do formulário nos Correios, ou pela Internet, o PAT fica
automaticamente aprovado.
Em outras palavras, para que ocorra a não incidência prevista na alínea "c" do § 9o do
artigo 28 da Lei 8.212, de 1991, a empresa teria, obrigatoriamente, que apresentar a
comprovação de sua participação no PAT. Não tendo observado esse procedimento,
deixou de cumprir exigência legal, sendo, portanto, devedora da contribuição
previdenciária incidente sobre os pagamentos efetuados a seus empregados a título de
salário in natura.
Merece ainda ser destacado que a necessidade de adesão ao PAT é formalidade exigida
não pela lei de custeio, mas sim pela Lei 6.321, de 14 de abril de 1976, cujo artigo 3° não
deixa dúvidas.
Art. 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Da leitura do referido artigo parece não haver dúvidas que o único programa de
alimentação do trabalhador é aquele aprovado pelo Ministério do Trabalho. Logo, não
tendo a empresa provas de que tenha aderido ao PAT, não pode ser outro o
entendimento do Fisco senão aquele da incidência de contribuição previdenciária.
Em que pese o respeito às decisões judiciais citadas nos autos, dando conta da
desnecessidade de adesão ao PAT para que a empresa possa fornecer alimentação aos
seus empregados, cabe registrar que estas situações vinculam apenas as partes
envolvidas. Não sendo a autuada parte interessada naqueles processos, não há como
acatar as suas alegações, sobretudo porque os dispositivos legais acima descritos
encontram-se em perfeita vigência.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.525 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016861/2008-71
5
De fato, o cerne da presente demanda reside na necessidade ou não de adesão aos
programas instituídos pelo Ministério do Trabalho, visando a concessão de alimentação ao
trabalhador, a atrair regra isentiva contida no art. 28, § 9o, “c” da Lei no 8.212/91.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldarem perfeitamente ao caso
vertente, vale transcrever excertos do voto-condutor do Acórdão no 2401-006.290 (sessão de
02/06/2020), onde o ilustre relator Douglas Kakazu Kushiyama, com percuciência assim
manifestou, ancorado na jurisprudência deste CARF, cujas razões de decidir perfilho:
A falta dos recolhimentos das Contribuições Sociais Previdenciárias ocorreu pelo
fato de que a recorrente deixou de incluir os valores decorrentes do fornecimento
de alimentação aos seus empregados ou fornecimento de alimentos in natura sem
estar inscrita no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador nos termos do
disposto na Lei no 6.321 de 1976 e o disposto nos §§ 1° e 21 do artigo 21 da
Portaria no 1.156, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 20 de setembro
de 1993, do Ministério do Trabalho.
Entretanto, a jurisprudência deste Egrégio CARF já se debruçou sobre o assunto em
questão por diversas vezes e dentre elas trago à colação recente precedente da
Câmara Superior deste Conselho:
(...)
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in natura
pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato
Declaratório PGFN no 3/2011.
Número da decisão: 9202-008.442
(...)
Transcrevo trecho do voto condutor, com o qual concordo e utilizo-me como razão
de decidir, uma vez que o caso em discussão nos presentes autos, amolda-se
perfeitamente ao precedente:
A atual jurisprudência deste colegiado é firme no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária no fornecimento de alimentação, in natura, pela
empresa a seus empregados, ainda que o empregador não esteja inscrito no
PAT.
Por bem discorrer sobre o tema, reproduzo excerto do voto condutor do
acórdão 9202.008.209, da lavra do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho,
nos termos a seguir:
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à
rubrica objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica,
a existência ou não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento
dos requisitos necessários ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma
exaustiva, as diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.525 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016861/2008-71
6
base de cálculo da Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário
utilidade pago sob a forma de alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
[...]
Nos termos das disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do
salário de contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da
isenção tem como consequência lógica a incidência da exação tributária.
Cabe aqui ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas a
outorga de isenção devem ser interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –STJ é de que, em se
tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de
contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto
que ausente a natureza salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O pagamento do auxílio alimentação in natura,
ou seja, quando a alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência
da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, razão pela
qual não integra as contribuições para o FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no
REsp685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p.
102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ
24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad argumentandum tantum, esta Corte
adota o posicionamento no sentido de que a referida contribuição, in casu, não
incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de
22/12/2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual
autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”,
independentemente de inscrição no PAT.
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não
incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.525 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016861/2008-71
7
de outubro de 1997. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Ao longo do parecer encimado, a Fazenda Nacional noticiou o posicionamento
jurisprudencial dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente
no âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do
auxílio alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-
somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais.
Nesse mesmo sentido foi o voto condutor no acórdão 2402002.521, quando
assentou que "diante do citado ato, o fornecimento de cestas básicas, ou seja,
alimentação in natura, não integra o salário de contribuição independente de a
empresa ter ou não efetuado adesão ao PAT Programa de Alimentação ao
Trabalhador."
Nessa mesma linha, os acórdãos 9202005.257, de 28/03/17 e 9202008.209, de
25/09/2019, adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN
NATURA. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO PAT. ATO DECLARATÓRIO No 03/2011.
Restando demonstrado que o fornecimento de lanches e refeições, deu-se na
modalidade "in natura", o lançamento enquadra-se na exclusão prevista no
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional,
aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda que ensejou a publicação
do Ato Declaratório 03/2011, posto que a alimentação mencionada no dito
Parecer se coaduna com a objeto deste lançamento, qual seja: com a fornecida
“in natura", sob a forma de utilidades.
[...]
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in natura
pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato
Declaratório PGFN no 3/2011.
Consoante estabelece a alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem
afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do Procurador Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso
do Ato Declaratório no 3/2011). Nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011,
que motivou a edição do Ato Declaratório no 03/2011, bem como nos termos do
disposto no artigo 62, § 1o, II, alíneas “c” e “d”, do RICARF:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.525 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016861/2008-71
8
Nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato
Declaratório no 03/2011, bem como nos termos do disposto no artigo 62, § 1o, II, alíneas
“c” e “d”, do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de: (...)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993;
Sendo assim, deve ser reconhecida a não incidência das Contribuições Previdenciárias
objeto de discussão nos presentes autos.
Portanto, lastreado na legislação de regência e com especial destaque para os
entendimentos jurisprudenciais destacados, restando demonstrado que a alimentação in natura
na forma como concedida pela contribuinte a seus empregados, independentemente de estar a
empresa inscrita no PAT, além de não integrar o salário de contribuição não constitui base de
cálculo para contribuições previdenciárias, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário
exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 143
DF CARF MF
Original